Tribunal: STF
Processo: HC 266557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Carretero Nunes, em favor de Moises de Oliveira Lima contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.039.461/DF.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 14,098 kg de maconha (eDOC. 7, p. 21). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 7, p. 11). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 6), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA ILEGALIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INDEFERIMENTO. APREENSÃO DE 14,098 KG DE MACONHA (23 TABLETES E 3 SACOS). CONFISSÃO DO RÉU EM CONSONÂNCIA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS) INAPLICÁVEL, POR ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADE CRIMINOSA E GRAVE QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
Agravo regimental improvido”.
 
Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ. 
Afirma que o afastamento do redutor foi decidido com base exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos, sem a devida consideração às circunstâncias do caso concreto (p. 4). 
Enfatiza que ato infracional não pode ser utilizado para fundamentar a habitualidade delitiva (p. 7).  
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena, a imposição de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos da sentença condenatória:

“De início, analisando os autos, verifica-se que o acórdão impugnado examinou de forma ampla as circunstâncias do caso concreto. Registrou que, em 14/3/2023, o agravante foi abordado ao transportar 14,098 kg de Cannabis sativa, acondicionados em mochila tipo bag, com finalidade de entrega a terceiros, na área urbana central, utilizando motocicleta previamente identificada, o que corrobora a materialidade e autoria do delito. A confissão do agravante encontra-se em consonância com os depoimentos policiais e os laudos periciais, demonstrando a prática de tráfico em escala relevante. 
Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o acórdão firmou a inaplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao considerar: (i) a quantidade significativa de droga transportada; (ii) o registro de ato infracional anterior quando adolescente; e (iii) a habitualidade da conduta, evidenciando participação confiável em operações de tráfico, mesmo que atuando como transportador. Assim, não há falar em supressão de instância ou desconsideração das alegações da defesa” (eDOC. 6, p. 2). 

Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
Ao final da instrução criminal, o paciente foi condenado como incurso arts. 33, caput,  da Lei n. 11.343/2006. Na individualização da pena, o magistrado de origem afastou a aplicação da minorante da Lei de Drogas, com amparo nos seguintes fundamentos:

“Veja-se que o tipo privilegiado em questão diferencia o instituto da primariedade e dos bons antecedentes, de modo que os antecedentes infracionais do Condenado não lhe favorecem, segundo a norma penal. Some-se a isso o fato do objeto da conduta ser de valor econômico tão alto que jamais seria entregue por qualquer outro traficante a pessoa iniciante no mundo do crime e que não tenha envolvimento e confiança de outros criminosos, membros de organização criminosa ou não. 
Logo, é inverossímil que se trate de um principiante no mundo do crime uma pessoa que transporta mais de 14kg de drogas entre municípios, possuindo ele, ao menos, a confiança de outros delinquentes sobre a capacidade dele executar a conduta odiosa” (eDOC. 7, p. 32).

Da análise dos autos, vê-se que o afastamento da causa de diminuição da pena foi fundamentado com base em múltiplos elementos que, segundo as instâncias ordinárias, indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas. 
A decisão do Juízo de origem destacou não apenas os antecedentes infracionais, mas também a grande quantidade de droga apreendida (14,098 kg de maconha) e o modus operandi do crime, que envolvia o transporte intermunicipal das drogas.
No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, cito o HC 179.012, de minha relatoria:

“(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 
Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe 6.2.2020 – grifos nossos).

No mesmo sentido: HC nº 178.364, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25.11.19; HC nº 152.100, de minha Relatoria, DJe 22.2.2018.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042/MG, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.10.2014).
Portanto, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas.
A revisão dessas conclusões, para se determinar se o paciente de fato se dedicava ou não a atividades criminosas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, que não admite a via do habeas corpus para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado quando tal análise demanda incursão probatória.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.617 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.04.2025);

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 205.432 AgR, rel. MIn. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente